Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723180-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: MARIA ISABEL GONÇALVES, CRISTIANE MARIA GONÇALVES, LUDMILA MARIA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 2. A ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 3. Se os exequentes figuraram como substituídos no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior, a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há que se falar em prescrição. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado nos verbetes sumulares 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515), porque deveria ter decretado a prescrição quinquenal e extinto a execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do Código de Processo Civil, e enunciado 383 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução coletiva até o transito em julgado da respectiva sentença somente ocorre nas hipóteses em que a execução coletiva é extinta em face da ilegitimidade do sindicato; bem como que, interrompido o prazo prescricional pela citação válida, este volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015